Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720495-02.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. A. L. D. A., A. DE A. . A., ESPOLIO DE ANDERSON ANUNCIACAO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: A.DE A. L. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Espólio de Anderson Anunciação de Almeida, A.D.A.L.A. e A.A.L.A. para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 44136328, no prazo legal. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora